Tribunal: TJBA
Processo: 8066035-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066035-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARTINHA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONDICIONAMENTO DA EFICÁCIA DA MEDIDA AO SANEAMENTO DO VÍCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MARTINHA DE JESUS SANTOS, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em verificar: a) a alegada nulidade da decisão por vício de representação processual da parte autora; b) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; e c) a adequação da multa cominatória e do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Constatado vício formal na representação processual da autora, o próprio Juízo condicionou o regular prosseguimento do feito ao saneamento da irregularidade, circunstância que impede conferir eficácia imediata à tutela antes do cumprimento da diligência, sem, contudo, invalidar a análise dos pressupostos da medida.
4 – A controvérsia envolve contrato de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, exige especial observância aos deveres de informação e transparência, notadamente quando se trata de consumidora idosa e analfabeta.
5 – Em sede preliminar, a alegação de desconhecimento da natureza da contratação, aliada à ausência de demonstração inequívoca de plena ciência quanto às peculiaridades da RMC, revela plausibilidade do direito invocado.
6 – O perigo de dano encontra-se caracterizado pela continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo irrelevante, para afastar a urgência, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação, pois o prejuízo se renova a cada desconto mensal.
7 – A medida deferida mostra-se reversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, uma vez que eventual improcedência da demanda permitirá a recomposição dos valores.
8 – Quanto às astreintes, embora o valor fixado seja moderado, impõe-se sua adequação para incidência por evento de descumprimento, e não por dia, em consonância com a natureza periódica da obrigação e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9 – Considerando a necessidade de trâmites administrativos junto ao órgão pagador, revela-se razoável a fixação de prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO
10 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a periodicidade da multa cominatória, que deverá incidir por evento de desconto indevido, bem como para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão agravada, mantidos, no mais, os termos da tutela deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8066035-14.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante, BANCO PAN S.A, e como Agravada,
MARTINHA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.